Tribunal: TJES
Processo: 5014507-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014507-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: CLEBER JOSE GHISOLFI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE DECISÃO NA FASE DE SANEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES. A decisão agravada, proferida na fase de saneamento, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência e verossimilhança das alegações autorais, caracterizando relação de consumo nos moldes do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que determina a inversão do ônus da prova é recorrível por agravo de instrumento mesmo após a prolação de sentença de mérito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão ope judicis do ônus da prova em demanda securitária envolvendo relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A superveniência de sentença de mérito não acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que versa sobre redistribuição do ônus da prova, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1345965/RJ).
4.
A decisão recorrida observa o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, o que autoriza a inversão do ônus probatório.
5.
A documentação anexada à inicial, como boletim de ocorrência, nota fiscal da máquina e resposta negativa da seguradora, confere plausibilidade à tese autoral e indica o preenchimento dos requisitos legais.
6.
A agravante detém melhores condições técnicas e documentais para comprovar eventual agravamento do risco ou excludente de responsabilidade, afastando a alegação de prova diabólica.
7.
A inversão do ônus da prova não implica acolhimento automático do pedido, permanecendo o autor vinculado à demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito postulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A superveniência de sentença de mérito não prejudica o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que inverte o ônus da prova.
10.
A inversão
ope judicis
do ônus da prova é cabível quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.
11.
A inversão do ônus probatório não exime o autor do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra r. decisão (evento 48363693), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação indenizatória registrada sob o nº 5001097-21.2024.8.08.0030, ajuizada por

CLÉBER JOSÉ GHISOLFI
em desfavor da ora agravante, deferiu a inversão do ônus probatório na fase de saneamento do processo.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
em virtude do caráter da parte ré e da posição da parte autora como consumidora, seja sob o que prevê o art. 17, seja pelo que consta do art. 29, e a súmula 297 do STJ, razão pela qual inverto o ônus da prova
” (evento 48363693).

Inicialmente, pontuo que o advento da sentença meritória (evento 63459902) no juízo de origem não acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão de saneamento que versa sobre a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, do CPC), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em ação indenizatória por erro médico, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 2. Não houve a caracterização, na espécie, de perda de interesse recursal em virtude da prolação de sentença em primeira instância. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
"A prolação de sentença de mérito não acarreta perda de objeto do recurso especial em que se discute a legalidade da inversão do ônus da prova deferida em decisão saneadora. Com efeito, impugnada a inversão do ônus da prova por meio de recurso próprio e tempestivo, eventual provimento do recurso especial acarretaria a anulação da sentença e reabertura da instrução probatória, de modo afastada a prejudicialidade
" (AgInt no AREsp 1345965/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 15/03/2019). 3. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório, concluiu que "é o ente estatal que possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, mesmo porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, a rotina, a situação dos hospitais públicos, bem como o prontuário da paciente." A modificação de tal cenário requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que é vedado no âmbito do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.814.492/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.)

Ato seguinte, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
”
1
.

Nesta hipótese, vislumbro os requisitos para a inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que a ação originária (evento 36998613) busca primordialmente o reconhecimento do direito à indenização securitária pelo furto de máquina agrícola segurada pela ora agravante.

A exordial foi instruída com cópia do boletim de ocorrência (evento 36998616), da nota fiscal eletrônica da retroescavadeira Massy Ferguson JCB 3C – Série 22791699 (evento 36998632) e da resposta negativa da seguradora (evento 36998622).

Não há que se falar em prova diabólica (art. 373, §2º, do CPC), pois a agravante ostenta melhores condições de demonstrar que houve agravamento indevido do risco capaz de afastar a responsabilidade contratual ao pagamento de indenização pelo sinistro.

Aliás, a própria vistoria de sinistro da agravante não apontou irregularidade praticada pelo segurado ora recorrido, tendo indicado inclusive que os indícios apontam para a circunstância de“
meliante(s) utilizando algum objeto contundente aliado à força física tenha(m) arrombado a porta da cabine e, fazendo uso de ‘chave mixa’ tendo colocado a máquina em funcionamento e evadido-se do local, não foi possível determinar com precisão a mecânica da ocorrência
” (fl. 03 do evento 40670957).

Cumpre mencionar, ainda, que a inversão do ônus probatório não significa o acolhimento automático dos pedidos autorais pelo Poder Judiciário, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. APLICABILIDADE DO CDC. ALEGAÇÃO DE FURTO DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E OS DANOS. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
A inversão do ônus da prova não exime o Autor da comprovação do dano alegado, prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. Por força do disposto no art. 373, I, do CPC, incumbe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, bem como à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A comprovação de dano efetivo, pelo autor, é pressuposto primordial para o êxito da pretensão indenizatória. (TJMG; APCV 1.0024.13.382131-4/001; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 09/03/2017; DJEMG 17/03/2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURADO QUE FIGURA COMO BENEFICIÁRIO DA APÓLICE DE SEGURO E DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ. Hipótese que se amolda às definições de consumidor e fornecedor trazidas nos arts. 2º e 3º do CDC.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços perante a seguradora sub-rogada (art. 14 do CDC). Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do ônus da prova que não implicam, ordinária e necessariamente, em solução jurídica favorável ao consumidor, posto que o CDC não é um diploma de mão única. Responsabilidade civil. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pleito formulado por seguradora em face de supermercado. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Desacolhimento.
Veículo objeto do contrato de seguro furtado enquanto se encontrava no estacionamento da ré. Reparação custeada pela seguradora demandante. Pretensão de ressarcimento dos danos materiais decorrentes do evento. Inadmissibilidade. Elementos constantes dos autos que revelam circunstâncias fáticas hábeis a eximirem a responsabilidade da demandada pela consumação do furto. Boletim de ocorrência que instrui a inicial elaborado exclusivamente com base nas informações trazidas pela condutora do automóvel. Confissão no sentido de que deixou as chaves do bem no carrinho de compras. Descuido determinante para a ocorrência do delito. Culpa exclusiva da consumidora. Responsabilidade civil imputada à ré afastada. Exegese do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1001157-70.2020.8.26.0428; Ac. 15620251; Paulínia; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 29/04/2022; DJESP 05/05/2022; Pág. 2493)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.